Tribunal: TJSP
Processo: 1018443-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL – RECONTAGEM DO TEMPO DE CLASSE - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à recontagem de tempo de classe, de tal modo que todo o tempo já computado pelo impetrante quando do exercício nas classes extintas de Delegado de Polícia (5a Classe e 4a Classe) seja integralizado como tempo de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL – RECONTAGEM DO TEMPO DE CLASSE - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à recontagem de tempo de classe, de tal modo que todo o tempo já computado pelo impetrante quando do exercício nas classes extintas de Delegado de Polícia (5a Classe e 4a Classe) seja integralizado como tempo de classe no cargo de Delegado de Polícia da classe em que está atualmente, para todos os fins funcionais – Descabimento – Ausência de amparo legal para a contagem do tempo de exercício nas 5a e 4a classes, já extintas, como sendo de efetivo exercício na classe atual da carreira para todos os fins – Leis reestruturadoras da carreira que determinaram o aproveitamento do tempo de serviço na apuração do estágio probatório e na classificação na nova classe - Ausência de prejuízo - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Tese firmada pela Turma Especial de Direito Público no IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000: "A extinção da 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes" - Sentença concessiva de segurança reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.